Tribunal: STF
Processo: AO 2907
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Como tive oportunidade de enfatizar no julgamento dos primeiros embargos, o acórdão que negou provimento ao agravo interno não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Depreende-se, portanto, nítido caráter protelatório dos segundos embargos.



    4. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.